Tribunal: TJMT
Processo: 0003768-83.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003768-83.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANA PAULA HERBER ROSARIO EIRELI - ME - CNPJ: 04.854.069/0001-33 (APELADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ANA PAULA HERBER ROSARIO - CPF: 059.141.451-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR Danos Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO – FATURA COBRADA COM ACÚMULO DE CONSUMO POR AUSÊNCIA DE COBRANÇA NOS MESES ANTECEDENTES – INOCORRÊNCIA DE ERRO DE LEITURA OU FALHA NA MEDIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O conjunto probatório produzido demonstra que a cobrança em valor maior ocorreu em razão de que nos meses anteriores (outubro a dezembro/2015 e janeiro e fevereiro/2016) não houve a leitura efetiva, sendo feita a cobrança por consumo mínimo.

Se o consumo faturado em abril/2016, que engloba a diferença de consumo dos meses anteriores é muito próximo ao consumo registrado com a soma dos meses de outubro a dezembro/2015 e janeiro e fevereiro/2016, não há ilicitude na cobrança do valor acumulado na fatura seguinte. No entanto, deve a concessionária/apelante possibilitar o parcelamento do débito em até 05 (cinco) parcelas mensais, de acordo com o § 1o do art. 113 da Resolução no 414/2010.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003768-83.2016.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ANA PAULA HERBER ROSARIO EIRELI - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face da sentença que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
ANA PAULA HERBER ROSARIO EIRELI - ME,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
declarar
inexistente em relação à parte autora o débito litigioso, conforme sentença de ID

124195115, p.4/6.

Por fim, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, e 86, ambos do CPC/15.

Em síntese, sustenta a parte apelante em suas razões recursais

(ID 124195115, p.9/17)
,
que o procedimento adotado está de acordo com a Resolução Normativa da ANEEL no 414/2010, inexistindo qualquer irregularidade na fatura impugnada, eis que conforme

os documentos em anexo e da própria narrativa dos fatos contida na exordial, no dia 15 de outubro de 2015 o medidor da parte recorrida foi trocado, sendo que, naquela oportunidade, o medidor antigo (no 131104) estava registrando a leitura de 73.07 kwh.

Argumenta que, na fatura de setembro de 2015 (ID

124195110, p.16), conforme acostado pela recorrida, a medição atual lá constante marcou 69.613 kwh, bem como que

o faturamento do mês de outubro, assim como do mês de novembro de 2015 foram faturados pela média de consumo, haja vista a troca do medidor.

Sustenta, ainda, que as faturas dos meses de dezembro/2015 e janeiro/2016 também foram emitidas em valores menores, e a fatura do mês de fevereiro/2016 igualmente foi emitida com base na média dos consumos, assim, não é de se estranhar que após os meses de faturas emitidas com base nas médias de consumo, e ainda os dois meses (dezembro/2015 e janeiro/2016) faturados em valores ínfimos frente ao consumo habitual da parte autora, a fatura “LIDA” no mês de março/2016 tenha registrado um acúmulo de consumo.

Aduz, também, que o medidor antigo da recorrida foi submetido à perícia técnica e sua regularidade foi devidamente comprovada, não havendo qualquer erro na emissão de seus registros, conforme perícia anexa.

Por fim, aduz que a sentença deve ser reformada de modo a julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte autora evitando-se o enriquecimento ilícito do consumidor, haja vista o devido pagamento a título de contraprestação da energia consumida e efetivamente medida.

Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 124195128.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003768-83.2016.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ANA PAULA HERBER ROSARIO EIRELI - ME

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 124195109, p.5/39) que a parte autora é consumidora da UC no 6/100692-3, e que foi surpreendida no mês de abril/2016 com uma fatura no valor de R$ 10.751,63 (dez mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), sendo que sua energia jamais ultrapassou o valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), como mostra o histórico das faturas (04/2015 a 03/2016) - ID

124195110, p.6.

Alegou que, por várias vezes entrou em contato com a requerida, para que fosse feito uma fiscalização em sua rede elétrica, para verificar se não havia alguma irregularidade, mas não obteve nenhum retorno da concessionária de energia, pois do histórico das faturas de energia elétrica ficou demonstrado que o consumo de energia nunca ultrapassou 4.600kwh, conforme o período entre abril/2015 e fevereiro/2016, sendo absurda a fatura do mês de março/2016 (vencimento abril/2016), que chegou ao consumo de 15.087kwh, um aumento de mais 300% (trezentos por cento) no consumo.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo tutela de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade da fatura com vencimento em abril/2016, tal como se abstenha suspender o fornecimento de energia elétrica a suspensão da cobrança em questão, a qual foi deferida (ID

124195111, p.3/05), bem como a condenação da parte requerida por danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
julgou parcialmente pr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em verificar a licitude da cobrança questionada, a fatura do mês de março/2016 (vencimento abril/2016), no valor de R$ 10.751,63 (dez mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), resultante de acúmulo de consumo, em razão da emissão por média dos consumos nos meses de outubro a dezembro/2015 e janeiro e fevereiro/2016.

A apelante defende que nos meses de outubro e novembro/2015 e fevereiro/2016, a concessionária de energia faturou com base na média de consumo e, que nos meses de dezembro/2015 e janeiro/2016 a cobrança fora emitida em valores menores, assim, no mês de março/2016 (vencimento abril/2016), foi realizado o acerto de leitura, após a troca do medidor da parte recorrida, a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses informados.

Nesse caso, constata-se que o consumo lançado na fatura de energia elétrica do mês de março/2016 (vencimento abril/2016), pela concessionária/apelante revela-se legítimo, uma vez que inexiste prova do alegado erro de leitura, ou falha na prestação de serviço por parte da requerida.

Isso porque, há coerência na tese da apelante, no sentido de que o consumo elevado no mês de março/2016 (vencimento abril/2016) é decorrente de cobrança de acúmulo de consumo, uma vez que não houve a regular cobrança nos meses anteriores, quais sejam: outubro a dezembro/2015 e janeiro e fevereiro/2016, conforme se vê no próprio extrato que a parte autora junta aos autos no ID

124195110, p.6. Portanto, justificada a cobrança em valor elevado no mês de março/2016 (vencimento abril/2016), visto que este corresponde ao consumo dos meses de outubro a dezembro/2015 e janeiro e fevereiro/2016, mostrando-se, assim, correta.

Ademais, em análise às provas constantes dos autos, em especial o Histórico de Consumo juntado pela recorrente no ID

124195111, p.28, verifica-se que o consumo do mês de abril/2016, quando da efetiva leitura do medidor após o mês de março/2016, onde ocorreu a refaturamento da conta, foi de 5.286kWh, sendo que nos meses de dezembro/2015 e janeiro/2016, o consumo foi muito abaixo da média.

De se observar ainda que o consumo nos meses de dezembro/2015 e janeiro/2016 foram, respectivamente, 345kWh e 202kWh, o que demonstra que é perfeitamente compreensível o consumo registrado em março/2016 – 15.087kWh, salientando-se que engloba o consumo do próprio mês de março/2016, bem como o consumo dos meses de dezembro/2015 e janeiro/2016 que haviam sido registrados por consumo mínimo e não pela leitura real.

Desta forma, o consumo registrado no mês de março/2016 (vencimento abril/2016), não destoa do consumo dos mesmos meses do ano anterior, nem mesmo excede ao consumo médio da unidade consumidora (4.046kWh), pois cobrado na referida fatura a diferença do consumo dos meses de outubro a dezembro/2015 e janeiro e fevereiro/2016, quando efetivada a leitura real do medidor, tendo por base a leitura do mês de abril/2016, onde o consumo foi de 5.286kWh.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDOS DE REVISÃO DE FATURAMENTO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MOARIAS. FATURAS DE CONSUMO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO EM VALOR ELEVADO. FATURA DE MAIO COM COBRANÇA DE ACUMULO DE CONSUMO POR AUSÊNCIA DE COBRANÇA NO MÊS ANTECEDENTE. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE LEITURA OU FALHA NA MEDIÇÃO. EXCESSO DE REGISTRO DE CONSUMO NÃO VERIFICADO. FTOGRAFIAS DAS LEITURAS QUE RESPALDAM A TESE DA RÉ. VALOR DEVIDO. RECORRIDO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE É ATRIBUIDO PELO ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS – Recurso Cível: 71009992884 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 17/09/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/09/2021)

“RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA COM ACÚMULO DE CONSUMO – PAGAMENTO A MENOR NOS MESES ANTERIORES – VALOR COBRADO DENTRO DA MÉDIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte Reclamante se insurge contra duas faturas emitidas pela reclamada, alegando estarem em valor excessivo.

Entretanto, foi demonstrado A cobrança a menor nos meses anteriores, sendo correto o procedimento adotado pela concessionária, não havendo se falar em cobrança indevida, devolução de valores ou dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.”
(N.U 1004310-17.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021)

Deste modo, resta claro e evidente que não houve irregularidade na cobrança estampada na fatura de março/2016 (vencimento abril/2016), porquanto as faturas somadas (outubro a dezembro/2015 e janeiro e fevereiro/2016, onde umas faturas pela média e outras faturadas e menor) estão dentro da média de consumo, inexistindo qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela concessionária.

Porém, não pode a apelante promover a cobrança em parcela única do consumo não faturado, sem propiciar ao consumidor a possibilidade de pagamento parcelado dos valores, segundo dispõe o § 1o do art. 113 da Resolução no 414/2010:

“Art
. 113.
A distribuidora quando
, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou
não apresentar fatura
, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I – faturamento a menor ou

ausência de faturamento
: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
;”

§ 1o Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado
ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.”
(g.n.)

Assim, deve ser reformada a sentença singular que declarou inexistente o débito litigioso, devendo apenas, possibilitar a parte autora/apelada o parcelamento do débito no valor de R$ 10.751,63 (dez mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) em até 04 (quatro) parcelas mensais.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, possibilitando apenas a parte autora/apelada ao parcelamento do débito no valor de R$ 10.751,63 (dez mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) em até 04 (quatro) parcelas, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022